Tribunal: TJMT
Processo: 1030367-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030367-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), REGINA MAURA DE ALMEIDA - CPF: 594.557.991-20 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030367-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADA:
REGINA MAURA DE ALMEIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTADOR JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS - HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a natureza eminentemente técnica da impugnação apresentada, a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial sem os devidos esclarecimentos do perito implica cerceamento de defesa, sendo necessário que se determine a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que se manifeste sobre os pontos suscitados pela parte executada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030367-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADA:
REGINA MAURA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
, em face da decisão proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1010584-08.2020.8.11.0041,
que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

A parte agravante sustenta que o laudo apresentado pela contadoria apontou como devido o valor de

R$129.989,85 (cento e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) em absoluta discrepância aos cálculos apresentados pela própria parte exequente no montante de R$ 45.130,19 (quarenta e cinco mil, cento e trinta reais e dezenove centavos).

Aduz que foram adotados índices de juros incorretos e de forma estática, sem observância do que efetivamente fora apontado nas faturas emitidas pela instituição financeira.

Assevera que os cálculos foram realizados sem a observância do saldo da fatura, o que implica em violação aos comandos executados que determinam a restituição apenas de valores eventualmente pagos à maior.

Defende que os valores permanecem sendo atualizados com a taxa média de 4,70% ao mês, o que vai contra sentença executada, pois o valor pago a maior ao requerido deveria ser restituído ao autor com correção de 1% ao mês.

Argumenta, ainda, sobre a prestabilidade do seguro garantia, sendo que esta se equipara, de forma inequívoca tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia judicial a dinheiro, desde que não inferiores ao valor do débito acrescido de 30% (trinta pontos percentuais).

Assevera que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que está na iminência de sofrer atos expropriatórios e/ou constritivos.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação de tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 248615155.

Contrarrazões apresentadas no id. 253422681 refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

A parte recorrente sustenta que foram adotados índices de juros incorretos e de forma estática, sem observância do que efetivamente fora apontado nas faturas emitidas pela instituição financeira.

Assevera que os cálculos foram realizados sem a observância do saldo da fatura, o que implica em violação aos comandos executados que determinam a restituição apenas de valores eventualmente pagos à maior.

Defende, ainda, a prestabilidade do seguro garantia, sendo que esta se equipara, de forma inequívoca tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia judicial a dinheiro, desde que não inferiores ao valor do débito acrescido de 30% (trinta pontos percentuais).

Conforme já consignado na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, em razão da insurgência fundamentada quanto ao percentual de juros utilizado pelo Contador Judicial na formulação do cálculo e da afirmação no sentido de que a memória de cálculo não seria correta, resta evidente a necessidade de se determinar nova remessa dos autos à Contadoria do Juízo para eventuais esclarecimentos sobre o
quantum debeatur
.

Tal medida se encontra amparada no artigo 524, §2o do CPC:

"Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado."

Nesse sentido, não se mostra possível reconhecer, de plano, os cálculos apresentados pela contadoria judicial, mesmo porque há considerável diferença entre os valores apresentados pelo próprio exequente e a conclusão do laudo impugnado e aos esclarecimentos do contador facilitarão o deslinde do feito e posteriores insurgências.

Quanto ao seguro garantia ofertado, como bem disposto pelo juízo de primeiro grau, a impugnação ao cumprimento de sentença não requer o depósito de garantia, sendo que o recebimento desta não se faz necessário nessa oportunidade, uma vez que ainda estão sendo debatidos os valores efetivamente devidos e não há qualquer risco de constrições a serem executadas de forma imediata na origem.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar que o feito seja remetido à Contadoria para prestar os esclarecimentos necessários e, em seguida, seja proferida nova decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025